Tribunal: STF
Processo: RE 1326533
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada, tendo em visto que “o E-Proc, Sistema de Processo Eletrônico do TRF da 4ª Região, lançou o término do prazo justamente para o dia 28.11.2016”.
      À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AGENTE DE SEGURANÇA. GAS. CURSO DE RECICLAGEM. APROVEITAMENTO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    Os agentes de segurança da Justiça Federal para receber a GAS são obrigados a frequentar curso de reciclagem.
    A Lei n. 11.416 instituiu o adicional de qualificação mediante comprovação de determinadas horas de curso, faz jus o servidor ao adicional.
    O SINTRAJUSC pretende que as horas dos cursos de reciclagem possam ser computadas para o adicional de qualificação.
    Inviável, pois são de naturezas diferentes.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5°, II , 37, caput, e 84, IV, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 , o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 790.850-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.091.267-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/3/2018)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente